Tribunal: TJPA
Processo: 0815644-57.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815644-57.2023.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: AUGUSTO CELIO SOARES MARINHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S/A contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária movida por Augusto Celio Soares Marinho Junior, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 32.037,48, a título de complementação da indenização. O apelante sustenta a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa, diante do indeferimento da prova pericial sem prévia intimação das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa exigem que as partes tenham oportunidade de influenciar na formação do convencimento do julgador, conforme disposto nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

4.

O juízo deve garantir a participação efetiva das partes na instrução processual, sendo vedada a prolação de decisão surpresa sem oportunizar a especificação e produção de provas.

5.

A prova pericial é imprescindível para a correta fixação da indenização securitária, especialmente para a gradação da incapacidade, conforme jurisprudência do STJ e previsão do art. 3º da Lei 6.194/74.

6.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida oportunidade de produção de provas, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem a intimação das partes para especificação e produção de provas essenciais configura cerceamento de defesa.

2.

A prova pericial é indispensável para a correta fixação do valor da indenização securitária quando há necessidade de gradação da incapacidade do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10 e 373; Lei 6.194/74, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 779160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2011; STJ, REsp 1793637/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.11.2020; TJ-RJ, APL 0198943-91.2019.8.19.0001, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 02.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0815644-57.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674

APELADO:
AUGUSTO CELIO SOARES MARINHO JUNIOR

ADVOGADOS: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 16.008

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança de indenização securitária

proposta por
AUGUSTO CELIO SOARES MARINHO JUNIOR
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
anunciando a incorreção dos importes recebidos a título de indenização.

Sentença:
em julgamento antecipado

julgou procedentes os pedidos

e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 32.037,48, a título de complementação da indenização securitária, com a respectiva atualização e correção.

Recurso:
de apelação cível por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
anunciando a nulidade da sentença pelo julgamento da lide de forma antecipada, sem o deferimento da prova pericial requerida. Ainda bate pelo desacerto da aplicação da tabela SUSEP e do marco para correção dos importes.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 21155821.

Autos conclusos ao gabinete:
31 de julho de 2024.

Pautado o feito na 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada ao ID. 26076501 o que foi deferido ao ID. 26240931, culminando com a alocação na 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – PLENÁRIO PRESENCIAL.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0815644-57.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674

APELADO: AUGUSTO CELIO SOARES MARINHO JUNIOR

ADVOGADOS: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 16.008

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os recursos.

Sem adentrar no mérito da contenda, há no caderno processual, cristalina ofensa ao devido processo legal e a ampla defesa que atraem o – inafastável – decreto de nulidade
de ofício
.
Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os atores, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (
ou não
) da antecipação do provimento final (ou até mesmo no julgamento do feito como se encontrava à época), mas sim
tanto
a inexistência de anúncio,
quanto
o indeferimento de prova, hoje, vista como absolutamente necessária ao deslinde da controvérsia: a prova oral.

A lesão -
julgamento antecipado da lide antes de seu anúncio ou até mesmo oportunização de provas
– atrai a nulificação da sentença. Na mesma direção da razão em decidir é o posicionamento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES MÍNIMOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVISÃO DAS TARIFAS DA CATEGORIA 'BAIXA RENDA' EM FAIXA. COMPETÊNCIA INTERNA DE TURMAS DE TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA. OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 7. Se à parte não foi dada oportunidade de especificar quais provas pretendia produzir, não se mostra possível, de antemão, pressupor a desnecessidade de sua produção, mormente porque, em contrarrazões, a empresa Rio Grande Energia postulou pela produção de provas documentais, não se podendo pressupor que todas aquelas provas que a empresa pretendia produzir seriam despiciendas ao julgamento da causa. 8. Em outras palavras, seria possível que a parte pretendesse a produção de provas documentais que tivessem em poder de terceiros, nos termos do que determina o artigo 341 do CPC. 9. Assim, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasse as provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula(...) (STJ - REsp: 779160 RS 2005/0145395-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2011)

O fato de o magistrado ser destinatário da prova, não ilide este de se manifestar expressamente a respeito das quais deferiu o não, dentro do caderno processual! Frise-se, posteriormente a oportunização de especificação de provas.

Ora, repito, conquanto não seja refratária a compreensão de que o Juiz é destinatário das provas, a este não é franqueado submeter as Partes ao seu alvitre e modificar a marcha processual sem que houvesse razão para tanto.

Outra coisa, se há necessidade de gradação da incapacidade e não havendo prova neste sentido até então, torna-se premente a prova pericial para cumprimento do disposto do artigo 3º, da Lei 6.194/74, inclusive por composição do art. 420 do CPC/73.

Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;

Em outras palavras, a melhor técnica (
e correta
) deveria ter sido o feito encaminhado ao exame pericial para que se verificasse a incapacidade (bem como sua gradação) e assim, referir-se à tabela da Lei 6.194/74.

Com efeito, “no Direito Processual brasileiro, o juiz deve buscar a verdade real, isto é, procurar conhecer os fatos tão como, efetivamente, ocorreram, a fim de, assim, dizer o direito à questão posta em causa. Visa-se, em verdade, a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, a resposta jurisdicional à demanda de forma efetiva e qualificada, não podendo o juiz ser mero espectador durante o trâmite da ação judicial, podendo-se valer dos poderes instrutórios concedidos pela legislação, de modo que possam ser aclarados os fatos controvertidos e, desse modo, de forma qualificada e equânime, ser dito o Direito” observando-se os demais Princípios Processuais, tais como o da Paridade de Armas, da Demanda, da Cooperação e Não Surpresa, bem como o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
[1]

No mesmo pensar:

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE ACIDENTES PESSOAIS - DPVAT - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA SE APURAR O GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. - Ação de cobrança de Seguro Obrigatório de Acidentes Pessoais - DPVAT - A norma aplicável ao caso que aponta um escalonamento de valores indenizatórios diante da extensão da lesão, sendo necessária a quantificação referente à debilidade para que se possa avaliar o valor da indenização do seguro obrigatório - Necessidade de realização de prova pericial - Anulação da sentença - Conhecimento e provimento do recurso autoral. (TJ-RJ - APL: 01989439120198190001, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 02/03/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2021)

À guisa de arremate:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15. 1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente. 2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial. 4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que naÞo pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (aleìm do pedido). 5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15. 6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes. 7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes. 8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente. 9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15. 10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial. 11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1793637 PR 2019/0019483-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

No caso em testilha mesmo havendo requerimento de ambas as partes para a prova pericial e oferecimento de eventuais quesitos para gradação da incapacidade, o juízo entendeu por promover o julgamento antecipado da lide, de modo que se opera flagrante ofensa a liturgia processual que atrai a decomposição da recorrida.

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe e considerando que a sentença guerreada se vê atingida pela mácula do cerceamento de defesa, eis que não precedida da liturgia acertada, conheço do recurso e sou no sentido de
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.
Demais irresignações prejudicadas pelo presente julgamento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

In
https://evertonraphael.jusbrasil.com.br/artigos/357489954/poder-instrutorio-do-juizabusca-da-verdade-real-no-novo-cpc .
Acesso em 27/11/2020

Belém, 28/05/2025